Tribunal: STF
Processo: Rcl 72527
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TEMAS 683 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME



    1. Reclamação em face de acórdãos pelos quais a instância de origem teria contrariado o decidido nos Temas 683 e 784 da sistemática da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento.



    4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal.



    5. À luz do que consignado pelo Juízo reclamado concluiu-se que o beneficiário do ato reclamado foi preterido de forma imotivada e arbitrária. Em relação ao Tema 683, inexiste a alegada violação à tese, porquanto, ainda que ajuizada a ação após a validade do certame público, depreende-se do acervo fático dos autos que a causa de pedir encontra-se baseada em preterição ocorrida dentro do prazo do certame. 



    6. É inadmissível, em sede de reclamação constitucional, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimitada pela instância de origem.



    7. A ausência de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado pelo Tribunal de origem inviabiliza a pretensa reclamante de reforma da decisão reclamada.



    IV – DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.